Tribunal: TJPA
Processo: 0008308-43.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008308-43.2014.8.14.0301

APELANTE: MARIA LIA RODRIGUES BATISTA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO.
IRREGULARIDADE DO EQUIPAMENTO MEDIDOR DE ENERGIA. DÉBITO EXIGÍVEL. FRAUDE DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA.

REVISÃO DE FATURAMENTO. DÉBITO CALCULADO CONFORME ART. 113 DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010. MÉDIA DOS 03 (TRÊS) MESES QUE ANTECEDERAM A CONSTATAÇÃO DA IRREGULARIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade
votos, em
conhecer
e dar
parcial provimento
ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

28ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado, realizada em plenário virtual com início dia 21/08/2023 e término em 28/08/2023 e presidida pela Excelentíssima Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt.

Belém-PA, 28 de agosto de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL N. º 0008308-43.2014.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 10ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: MARIA LIA RODRIGUES BATISTA

Defensora Pública: Dra. Carla Regina Santos Constante.

APELADA: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Advogado: Dr. Flávio Augusto Queiroz Montalvão das Neves, OAB/PA 12.358

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
MARIA LIA RODRIGUES BATISTA
contra a sentença (ID 535932) proferida pelo Juízo da 10ª vara cível e empresarial de Belém que, nos autos da Ação de conhecimento por rito ordinário (Processo nº 0008308-43.2014.8.14.0301), ajuizada contra
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, julgou totalmente improcedente o pedido da autora, por conseguinte, extinguiu o feito com resolução de mérito, na forma do art. 269, inciso I do Código de Processo Civil/73. Condenou, ainda, a autora a pagar as despesas e custas processuais, assim como, os honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 20, parágrafo quarto do Código de Processo Civil/73. Contudo, suspendeu a exigibilidade em virtude da parte ser beneficiária da justiça gratuita.

MARIA LIA RODRIGUES BATISTA
interpôs recurso de apelação (ID 535933), em cujas razões, defende que a irregularidade
apontada não é culpa sua, bem como que a cobrança refere-se a diferenças de consumo relativas ao período 01/2013 a 10/2013, dez meses, portanto
, o que vai de encontro ao estipulado no
art. 113 da Resolução Normativa n.° 414/2010 que afirma que, quando a irregularidade não deriva de fato imputado ao consumidor, somente se pode cobrar três ciclos de faturamento imediatamente anterior ao ciclo vigente.

Aduz que, como os autos não informam o valor referente a cada ciclo de faturamento, impende considerar que cada ciclo equivaleu à cobrança do valor de R$ 62,01 (sessenta e dois reais e um centavo), logo, três ciclos equivalem a R$ 186,03 (cento e oitenta e seis reais e três centavos).

Ademais, pleiteia o arbitramento de danos morais em valor não inferior a 20 (vinte) salários-mínimos, uma vez que a abusividade da cobrança que não respeitou sequer as normas regulamentares do setor sem contar que o corte e a negativação do seu nome somente não se operaram por força da decisão que antecipou a tutela.

Requer o conhecimento e provimento do recurso
para reformar a sentença recorrida, de modo a decotar o valor da cobrança para R$ 186,03 (cento e oitenta e seis reais e três centavos) equivalente a 03 (três) ciclos de faturamento, nos termos do art. 113, da Resolução Normativa n.° 414 da ANEEL, e arbitrar os danos morais em quantia não inferior a 20 (vinte) salários-mínimos
.

Contrarrazões apresentadas no ID
535934
.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria.

Decisão no ID
546180
em que o Apelo interposto foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo.

No ID 2373004, foi determinado o encaminhamento dos autos ao NUGEP –Núcleo de Gerenciamento de Precedentes –, tendo em vista versa o presente feito sobre consumo de energia não registrado e terem sido suspensos todos os processos de conhecimento cuja causa de pedir fosse diretamente
relacionada à matéria relativa ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitiva (IRDR) admitido, nos autos do Processo n.º 0801251-63.2017.8.14.0000.

NO ID 11186569, em atenção à informação do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas – NUGEPNAC acostada aos autos, foi determinada à UPJ que procedesse ao dessobrestamento do processo.

Relatados.

VOTO

V O T O

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o presente recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com inexigibilidade de preparo uma vez deferida a gratuidade processual na origem. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e inexigibilidade de preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo
CONHECIMENTO do recurso
.

DO MÉRITO.

Pelo princípio da adstrição e considerando os pontos objeto de recurso de apelação, passo a análise do caso em concreto.

Observa-se dos fatos descritos na exordial (ID 535925 - Pág. 3) que “
em dezembro de 2012 houve um incêndio no poste no qual estava localizado o aparelho medidor de consumo da autora/apelante
”, o que se corroborou com o constante no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) – ID 535929 - Pág. 4-5, do qual se extrai a informação de que o medidor extraviou e verificou-se a existência de caixa queimada, logo, forçoso concluir que o faturamento de valores incorretos pela concessionária de energia no período compreendido entre 12/12/2012 a 7/11/2013, ocorreu devido à ausência da substituição do relógio medidor danificado por conta do incêndio, o que era de responsabilidade da empresa, sendo assim, entendo que está com razão a apelante/consumidora quando alega que a falta de pagamento do consumo real ocorreu por única responsabilidade da concessionária, razão pela qual o regramento correto a ser aplicado ao caso concreto é o do art. 113 e seguintes da Resolução 4141/2010.

Nesse ponto, cabe salientar que a concessionária ao utilizar o procedimento previsto no art. 115 ao 130 daquela resolução, como informado na Carta no ID 535925 - Pág. 14, agiu equivocadamente e de forma mais onerosa ao consumidor, haja vista que o procedimento lá previsto deve ser usado apenas quando a ausência de faturamento ou seu cálculo incorreto ocorre devido à procedimento irregular imputado ao consumidor, o que não restou provado na hipótese destes autos em que, repisa-se, o medido extraviou por conta de um incendiou que deixou a caixa queimada e não foi devidamente substituído pela empresa que tinha obrigação de fazê-lo, logo, deve ser aplicado o regramento do art. 113 da citada resolução, como defendido pela autora/apelante desde a sua inicial e não efetivamente combatido na contestação e muito mesmo em contrarrazões, pela ré/apelada.

Resolução Normativa ANEEL nº 414 DE 09/09/2010

Art. 113.
A distribuidora quando,
por motivo de sua responsabilidade
,
faturar valores incorretos
, faturar pela média dos últimos faturamentos sem que haja previsão nesta Resolução ou não apresentar fatura, sem prejuízo das sanções cabíveis,
deve observar os seguintes procedimentos
:

I -
faturamento a menor ou ausência de faturamento: providenciar a cobrança do consumidor das quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente
; e

II - faturamento a maior: providenciar a devolução ao consumidor, até o segundo ciclo de faturamento posterior à constatação, das quantias recebidas indevidamente nos últimos 36
(trinta e seis) ciclos de faturamento imediatamente anteriores à constatação.

§ 1º
Na hipótese do inciso I, a distribuidora deve parcelar o pagamento em número de parcelas igual ao dobro do período apurado ou, por solicitação do consumidor, em número menor de parcelas, incluindo as parcelas nas faturas de energia elétrica subsequentes.

§ 2º Na hipótese do inciso II, a distribuidora deve providenciar a devolução das quantias recebidas indevidamente acrescidas de atualização monetária com base na variação do IGP-M e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês calculados pro rata die, em valor igual ao dobro do que foi pago em excesso, salvo hipótese de engano justificável.

§ 3º Caso o valor a devolver seja superior ao valor da fatura, o crédito remanescente deve ser compensado nos ciclos de faturamento subsequentes, sempre considerando o máximo de crédito possível em cada ciclo.

Redação dada pela
Resolução Normativa ANEEL Nº 479 DE 03/04/2012

Sobre o tema a jurisprudência é clara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE – MEDIDOR ENERGIA – DÉBITO - RESOLUÇÃO N. 414/2010 – TRÊS MESES QUE ANTECEDERAM A SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

01.
Não se pode declarar a total inexistência do débito, quando evidenciado que houve o efetivo consumo de energia elétrica, devendo ser levado em consideração, para o cálculo, os três meses que antecederam a substituição do medidor, nos termos do art. 113 da Resolução da ANEEL n. 414/2010, com redação dada pela Resolução ANEEL n. 479/2012
.

02. Recurso conhecido e desprovido.
(TJMS. Apelação Cível n. 0804441-51.2018.8.12.0001, Campo Grande, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva, j: 25/08/2021, p: 01/09/2021) – grifo nosso.

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MEDIDORES DE ENERGIA COM DEFEITO – CONSTATAÇÃO DE CONSUMO ELEVADO APÓS SUBSTITUIÇÃO – DEVER DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE CONSUMO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - APLICAÇÃO DO ART. 115 E 113 DA RESOLUÇÃO 414/2010 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É possível concluir que os aparelhos substituídos estavam registrando consumo a menor de energia elétrica, sendo certo que após substituição houve alteração para maior, a qual se manteve nos meses subsequentes.
Desta forma, verificada a medição a menor, ainda que não exista fraude, mas mero defeito do medidor, é lícito à concessionária apurar a diferença entre a

quantidade de energia consumida e efetivamente cobrada e exigir do consumidor a contraprestação devida, evitando o seu enriquecimento sem causa
.

2.
A cobrança das diferenças de retroativos de consumo devera ser realizada respeitando a legislação de regência. Assim, não sendo possível afirmar se a irregularidade no relógio medidor se deu por agente externo (terceiro/consumidor), e ainda, como a concessionária não comprovou que regularmente fazia inspeção nos relógios medidores da região, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor (interpretação mais benéfica), o cálculo do montante devido deverá observar o disposto no art. 115 da Resolução 414/2010, que trata da deficiência no medidor, ficando limitada a cobrança retroativa aos últimos três meses anteriores a substituição do relógio medidor da unidade consumidora (art. 113 da Resolução 414/2010).

(TJMS. Apelação Cível n. 0805430-14.2015.8.12.0017, Nova Andradina, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Sideni Soncini Pimentel, j: 08/08/2019, p: 09/08/2019) – grifo nosso.

DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADO

Em apertada síntese, tenho que
a inexistência de corte no fornecimento de energia elétrica ou inscrição em órgão de proteção ao crédito aliada ao fato da concessionária não ter praticado qualquer ato ilícito na cobrança do débito, haja vista que houve diferença entre a quantidade de energia consumida e efetivamente cobrada somente, sendo alterado a forma de cálculo em razão da ausência de prova de fraude por parte do consumidor, revela que houve tão somente mero aborrecimento da apelante, não configurando, portanto, qualquer dano moral indenizável.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e dou parcial provimento
para reformar a sentença atacada e julgar parcialmente procedente a demanda, reconhecendo que a irregularidade constatada no medidor da Unidade Consumidora n.º 625884, no período de 12 de dezembro de 2012 a 07 de novembro de 2013, não é imputado ao consumidor, devendo, portanto, a revisão de faturamento ser calculada com base nos três meses que antecederam a substituição do medidor, nos termos do art. 113 da Resolução da ANEEL n. 414/2010, com redação dada pela Resolução ANEEL n. 479/2012.

Em consequência do julgamento do presente recurso, verifico a ocorrência de sucumbência recíproca, devendo
as despesas e custas processuais, assim como, os honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00 (mil reais),
serem pagos pela demandante e pelo demandado, em parte iguais. Entretanto, com relação a autora/apelante, suspendo a sua exigibilidade, nos termos do § 3º, do art. 98, do CPC, considerando ser beneficiária da justiça gratuita.

É o voto.

Belém - PA, 02 de agosto de 2023.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 28/08/2023